Tribunal: TJES
Processo: 5000189-08.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-08.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO FACINI e outros
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000189-08.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INTRUMENTO

AGRAVANTES: RODRIGO FACINI e ILTON FRANCISCO GONZADA

AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

JUÍZO DE ORIGEM: VENDA NOVA DO IMIGRANTE – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que INDEFERIU requerimento de tutela de urgência formulado no processo de origem.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em regime de repercussão geral, pela irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no microssistema dos juizados especiais. Abaixo a ementa do referido julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS PELOS JUIZADOS ESPECIAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE Nº 576.847. 1. As decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 não são passíveis de mandado de segurança. Precedente: RE n. 576.847-RG, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, RE nº 531.531/RS-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/09, e AI n° 760.025/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 16/12/10. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DE RECURSO INCIDENTAL SEMELHANTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INCIDENTAL NÃO PRECLUSIVA QUE SOMENTE PODE SER ATACADA POR MEIO DO RECURSO INONIMADO CONTRA A SENTENÇA A SER PROFERIDA, NOS TERMOS DO ART. 41 DA LEI 9.099/95.
As decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 são em regra irrecorríveis
, em atenção ao princípio da oralidade e celeridade que o orientam. Não cabe mandado de segurança como sucedâneo do agravo de instrumento, não previsto pela lei de regência.” (ARE 704.232 A GR / SC).

No que se refere aos Juizados da Fazenda, há uma
exceção
no caso das
decisões que CONCEDEM
(não que negam) medidas urgentes (cautelares ou antecipatórias), conforme artigos 3º e 4º da Lei n. 12.153/2009.

Assim, tendo em vista que
a decisão atacada não concedeu a tutela antecipada pretendida
, à míngua de previsão legal para cabimento de qualquer meio de impugnação em separado contra os pronunciamentos interlocutórios no microssistema dos juizados, impõe-se a observância dos dispositivos legais acima mencionados.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)